Tribunal: TJES
Processo: 0004692-77.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004692-77.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PATRICIA PINHEIRO MACIEL
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 0004692-77.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: PATRICIA PINHEIRO MACIEL

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS –
ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL – MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – USO DE TORNOZELEIRA – RESTRIÇÃO DESARRAZOADA – DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA POR PARTE DA SUPOSTA VÍTIMA –
TROCA DE
ACUSAÇ
ÕES
ENTRE AS PARTES – CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA -
ORDEM
CONCEDIDA
.

1
.
Conforme ponderado pelo próprio juízo plantonista da 1ª região,
não há comprovação inconteste que as ameaças tenham, de fato, partido do telefone da paciente.
2.
Existe verdadeira troca de acusações entre as partes, fato que impõe cautela na análise dos fatos e provas juntados aos autos, sendo prudente confiar no magistrado da 10ª Vara Criminal de Vitória, o qual instruiu o feito de origem e, quando provocado, manteve a liberdade da paciente sem impor monitoração a ela.
3.
O
prejuízo em manter a tornozeleira eletrônica é agravado
pelas circunstâncias do caso em apreço
, eis que a requerente
exerce cargo efetivo de Inspetora Penitenciária na SEJUS
,
fato que aumenta o constrangimento que já
é
inerente ao uso do aparelho.

4
.

Ordem
concedida
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONCEDER A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 0004692-77.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: PATRICIA PINHEIRO MACIEL

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se

de
Habeas Corpus,
c
om pedido liminar
, impetrado
pela advogada
Camila Basoni Juste

em benefício de
PATRICIA PINHEIRO MACIEL
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES.

Informa, na inicial d
o

mandamus,
que o MM. Magistrado Plantonista da 1ª Região impôs à paciente a cautelar de monitoramento eletrônico, justificando a medida como forma de resguardar a integridade física da
Sra. Itelvina Lucia Correa Rangel
, suposta vítima
nos autos que apuram transgressão ao tipo penal previsto no artigo 147 do Código Penal
.

Sustenta a desproporcionalidade da decisão, eis que fundamentada em
falsas
provas
e diante da inalterabilidade fática da situação narrada no
processo
de origem.

Alega, ainda, que a medida adotada prejudica o exercício profissional da requerente, por se tratar de agente penitenciaria lotada no Centro de Detenção
P
rovisória de Vila Velha.

Forte nestes argumentos, pugnou pelo deferimento
da tutela de urgência
para que fosse revogada a medida cautelar de monitoração eletrônica, ainda que mantidas as demais restrições impostas.
No mérito, pela
concessão

da
ordem de
habeas corpus
.

Pois bem.

A
o presta
r as informações de
id n° 4125459,
o magistrado
da
10ª Vara Criminal de Vitória,
responsável pela instrução da
lide,
e
sclareceu que em seu entender não
houve
alteração fática apta a justificar imposição da medida ora guerreada pelo presente
writ.

Relembro que daquele juízo

se originaram as primeiras restrições à paciente, quais sejam
:
i)

Proibição de aproximação da vítima, fixando o limite de 1000 metros de distância entre ela e os acusados;
ii
)
Proibição de contato por qualquer meio de comunicação com a ofendida;
iii
)
Proibição de frequentar lugares que tenha ciência de que a vítima esteja, a fim de preservar a integridade física e psicológica dela;
iv
)
Os acusados somente poderão ausentar-se da comarca, mediante a interposição de requerimento a este juízo, que será analisado após manifestação do ministério público;
v
)
Os acusados devem comparecer a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado;
vi
)
Os acusados ficam proibidos de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados;
vii
)
Os acusados devem se recolher em seu domicílio de 20h às 6h.

P
osteriormente, n
a data de
25 de dezembro
do passado ano,

f
o
ra

protocolado pedido de prisão preventiva da coacta em sede de plantão judiciário, o qual foi indeferido pelo juízo da 1ª Região. P
onder
ou
,
na oportunidade
,
“que dentre os documentos colacionados aos autos, não há comprovação inconteste que tais mensagens tenham, de fato, origem a partir do número de telefone da ré”. (id n° 4047082)
Entretanto,
determinou

a monitoração eletrônica da paciente,
acrescendo o rol das restrições anteriormente impostas a ela.

A situação em apreço, como bem resumiu a E. Desembargadora Plantonista em sua Decisão,

“
revela que a paciente e a família de seu ex-marido possuem medidas protetivas e cautelares pessoais alternativas ao cárcere estabelecidas uns contra os outros (processos n° (processos nº 0002732- 14.2022.8.08.0024, nº 0000312-36.2022.8.08.0024 e nº 0007232-42.2021.8.08.0030),
existindo verdadeira troca de acusações a respeito de ameaças efetuadas entre todos, o que denota a necessidade de o juízo plantonista ter extrema prudência ao interferir nas referidas demandas, as quais estão sendo conduzidas, há algum tempo, pelos juízes naturais da causa”.

O posicionamento empregado me parece ser o mais prudente, já que existindo tamanha complexidade nos fatos narrados, é medida de cautela confiar no juízo de primeiro grau, dada sua proximidade com as partes e com os fatos narrados. Segue jurisprudência deste Sodalício:

EMENTA: HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE ESTELIONATO. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 E ART. 313 DO CPP. AGENTES PRIMÁRIOS. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1.
(...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de
ressaltar a imperiosidade da confiança no juízo originário da causa, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar, sendo o mais apto a definir a adequação da medida cautelar escolhida.

3.
Ordem denegada

(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000838, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Data da Publicação no Diário: 02/06/2017). (...) 4. Ordem conhecida e denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210052039, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

Em remate
, o prejuízo na manutenção da tornozeleira eletrônica é agravado
pelas circunstâncias do caso em apreço
, eis que a requerente
exerce o cargo efetivo de Inspetora Penitenciária na SEJUS
, conforme atestado na Certidão de
id n° 4047081, fl. 9,
fato que aumenta o constrangimento que já
é
inerente ao uso do aparelho.

Por essas considerações,
em consonância com a Douta Procuradoria de Justiça,
CONCEDO
a ordem de
habeas corpus
pleiteada,
a fim de afastar a necessidade de a paciente
Patricia Pinheiro Maciel
utilizar tornozeleira eletrônica,
mantendo incólumes as demais medidas cautelares decretadas pelo juízo impetrado.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.